Tribunal: TJSP
Processo: 1010518-79.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré a autorizar e custear tratamento de Ablação por Radiofrequência (RFA), confirmando a tutela de urgência e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré a autorizar e custear tratamento de Ablação por Radiofrequência (RFA), confirmando a tutela de urgência e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a obrigatoriedade do plano de saúde em custear procedimento médico não previsto no rol da ANS, mas indicado por médico assistente, e (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. III. Razões de Decidir 3. O rol da ANS é, em regra, taxativo, mas a negativa de cobertura é abusiva quando há expressa indicação médica e ausência de substituto terapêutico eficaz no rol. 4. A negativa de cobertura contraria o objeto do contrato e a proteção consumerista, conforme Súmula 102 do TJSP e recente alteração legislativa que obriga a autorização de tratamentos eficazes, mesmo fora do rol da ANS. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de procedimento médico indicado por médico assistente é abusiva quando não há substituto terapêutico eficaz no rol da ANS.